Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-94.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA INCAPACIDADE PLENA PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA.
1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
2. O autor, inspetor de sinistros, alegou possuir sequelas graves de fratura no úmero esquerdo, que implicariam incapacidade para o trabalho. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e pressupõe a existência de redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não foi evidenciado nos autos.
3. O laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório, concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa, destacando que o autor está apto ao desempenho de sua função habitual.
4. Embora o juiz não esteja vinculado à conclusão do perito, a prova técnica foi devidamente fundamentada, sendo originária de profissional habilitado e imparcial, não infirmada por elementos que contrariem sua higidez.
5. Apelação conhecida. Negou-se provimento.